Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Alexander Ribeiro Coimbra contra ato supostamente ilegal do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT., que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva por suposta autoria do crime de Homicídio qualificado.
O impetrante aduz, em síntese, que inexistiu situação de flagrante a ensejar a prisão do paciente, pois, inexistentes quaisquer das situações elencados no art. 302 do CPP.
Além do mais, sustenta a ilegalidade da busca domiciliar que acarretou na sua prisão, pois, ausente o mandado judicial para ingresso em residência particular; a carência de fundamentação do decreto preventivo, seja com relação aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP ou à possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e, por fim, ressaltou que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis (Id. 126253187).
Anexou-se documentos (Id. 126253175).
Extrai-se dos autos que no dia 24.4.2022, por volta das 15h05min., a polícia judiciária civil recebeu a informação acerca do homicídio que teria vitimado Lucas Rosa da Silva. No local do crime, havia uma motocicleta caída no asfalto e a vítima sobre o indigitado veículo (Id. 126253198 - Pág. 16).
Diante disso, iniciaram-se as medidas para investigação e localização do(s) autor(es) do crime, quando, em 25.4.2020, em ato continuo de diligências na tentativa de localizar os suspeitos do homicídio, os policiais militares foram até o Município de Santo Afonso/MT após receber informação anônima de que os suspeitos estariam naquela localidade, em uma residência com armas que possivelmente teriam sido utilizadas no crime. Imediatamente, se deslocaram ao endereço indicado e quando se aproximaram, o paciente e Walisson perceberam a presença da viatura e empreenderam fuga a pé pelos fundos da residência, pulando cercas de casas vizinhas. Os agentes da Lei lograram êxito em efetuar a prisão de ambos no imóvel de terceira pessoa, sendo que, no quarto em que o paciente estava escondido, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 (numeração 1535058). Já na residência da qual eles evadiram, Alyson de Araujo Aquino foi preso (não conseguiu fugir) e os policiais apreenderam uma arma de fogo de cor prata, revolver calibre 38 (numeração NK147006), com seis munições intactas.
Pois bem. A princípio, não prospera a tese de que inexistiu situação de flagrância elencada no art. 302 do CPP, pois, se verifica dos autos que o delito teria ocorrido por volta das 15 horas do dia 24.4.2022 e, após contínuas diligências para a localização dos autores do crime, na noite de 25.4.2020 (conforme se extrai do recibo de entrega de preso de Id. 126253198 - Pág. 25), os policiais lograram êxito em localizar o paciente com armas capazes que fazer presumir que é um dos autores da infração.
Nota-se que no dia 26.4.2022, o APF foi lavrado, mas a detenção ocorreu efetivamente na noite do dia 25.4.2022 (Id. 126253198 - Pág. 25).
Trata-se, ao que tudo indica, de flagrante presumido, previsto no art. 302, IV, do CPP, in verbis: “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: (...) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.
No que se refere à busca domiciliar, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, os policiais militares se depararam como fundadas razões para ingressarem em residência particular. Além de terem recebido denúncia anônima de que naquele local estariam os suspeitos do homicídio, inclusive, na posse da arma utilizada no crime, ao se aproximarem do local, avistaram o paciente e outro, que empreenderam imediata fuga com a aproximação da guarnição policial. Tais circunstâncias são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar.
Portanto, a princípio, não há que se falar em nulidade da prisão por ilegalidade da busca domiciliar.
Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que “(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)” (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
Prosseguindo, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum preventivo ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública considerando, dentre outros, a forma de execução do crime (gravidade), além do perigo de haver ameaça a testemunhas prejudicando a colheita das provas ou para evitar que o paciente empreenda fuga ou pratique outros delitos.
É verdade que a afirmação de perigo de ameaça a testemunhas ou o risco de prejudicar a colheita de provas, sem qualquer indício nos autos de que o paciente venha a apresentar tal comportamento, não serve para amparar o decreto preventivo. Entretanto, apesar disso, a forma de execução do crime e o risco de fuga do paciente são capazes de sustentar a prisão preventiva dele.
Trata-se de crime de homicídio premeditado, em que o paciente e um comparsa teriam passado previamente em frente à residência da vítima, ao que parece, procurando-a (ocasião em que foi reconhecido pela mãe da vítima). Ao encontrarem a vítima em via pública, ao que tudo aponta, eles a executaram com emprego de arma de fogo enquanto ela pilotava sua motocicleta; após, o paciente e o comparsa foragiram do local da culpa.
Mas o principal é que, depois da ação criminosa ocorrida em Arenápolis/MT, o paciente e seu comparsa foram para a residência da avó deste último, localizada em outro Município (Santo Afonso/MT – cerca de 25km distante), local onde ficariam até o dia seguinte e partiriam para Tangará da Serra/MT. No entanto, antes de darem início à viajem, a viatura policial se aproximou e ao avistá-la, o paciente empreendeu fuga, pulando cercas e muros até se esconder no interior da residência de terceira pessoa, sendo localizado pelos policias.
Portanto, a priori, necessária a custódia preventiva para evitar que o paciente volte a foragir.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado consignou o seguinte: “Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso”. Portanto, apesar de sucinto, o magistrado fundamentou sim a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares do aet. 319 do CPP. A propósito, realmente, elas são seriam insuficientes considerando a fuga do paciente.
É necessário destacar, ademais, que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator